Tribunal: TJDFT
Processo: 0730480-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730480-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VIA PERSONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT RECORRIDO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CASO CONCRETO. GRAVE DISTORÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação contra sentença que aplicou a equidade para a fixação de honorários advocatícios em vez da regra disposta no art. 85, §2o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade e necessidade de adequação do valor em causas sem complexidade, de curta duração, mas de elevado valor a ela atribuído na petição inicial, capaz de causar distorção significativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é admitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. A regra é excepcionada se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou se o valor da causa for muito baixo. 2. No caso concreto, considerando-se a ausência de complexidade da demanda, a curta duração da tramitação do feito e a inexistência de dilação probatória, a fixação dos honorários advocatícios pode, excepcionalmente, observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de grave distorção prática, o que encontra coro na jurisprudência deste TJDFT e do STF. 3. Embora correta a aplicação da equidade, o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de honorários advocatícios mostrou-se, dados os fatos no caso concreto, insuficiente para remunerar condignamente o trabalho do patrono da parte vencedora, razão pela qual se impõe a sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios, mantendo-se o critério da fixação por equidade. TESE DE JULGAMENTO: "A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível em causas de baixa complexidade, curta duração e sem dilação probatória, mesmo quando o valor da causa é elevado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em hipóteses em que a aplicação da regra geral contida no §2o do art. 85 causaria grave distorção” Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §2o e §8o. Jurisprudência relevante citada: Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (ACO 3.254 AgR-terceiro, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 2/3/2022). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 05-09-2022 PUBLIC 08-09-2022) (Acórdão 1956113, 0707164-63.2020.8.07.0014, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) (Acórdão 1973382, 0722722-12.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025). Os recorrentes alegam violação aos artigos 85, §2o, incisos I a IV, e 927, ambos do Código de Processo Civil, sustentando indevida a fixação de honorários sucumbenciais de maneira equitativa in casu, porquanto não seguidos os parâmetros definidos na tese fixada no julgamento do tema 1.076 do STJ. Afirmam se tratar de causa de valor elevado, não tendo sido o proveito econômico inestimável ou irrisório. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, §2o, incisos I a IV, e 927, ambos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002